Tribunal: STF
Processo: ACO 2658
Classe: ACO
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2020-05-11
Data de publicação: 2020-05-11

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo regimental em ação cível originária. Fixação de honorários advocatícios.



    1. A pretensão de reconhecimento da imunidade tributária não possui conteúdo econômico aferível, razão pela qual a decisão agravada afastou a fixação de honorários advocatícios em percentual do valor atribuído à causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015.



    2. A demanda se resolveu com a aplicação de jurisprudência consolidada e sem dilação probatória. Esses fatos atestam sua baixa complexidade jurídica, a justificar a fixação dos honorários advocatícios em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), nos termos do art. 85, § 8º, do CPC/2015.



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.